Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO INDEVIDA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. DANO MORAL INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RES IPSA”. DEVER DE REPARAÇÃO. “QUANTUM”. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição do crédito tributário se consuma após o decurso do prazo de 5 (anos) anos contados da constituição do crédito tributário, podendo ser interrompido, entre outros, pelo reconhecimento do débito pelo devedor, nos moldes do art. 174, caput, e inciso IV, do CTN.
2. A concessão do parcelamento tributário, a pedido do contribuinte, constitui causa idônea para interrupção do prazo prescricional, todavia, a simples apresentação da tela do SITAF é insuficiente para comprovar a ocorrência do fato interruptivo, devendo ser apresentado o ato formal de reconhecimento da dívida, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo C. STJ, em sede de repetitivos (Tema 365) onde se firmou a seguinte tese: “[a] produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco”.
3. Conquanto a inscrição em dívida ativa goze de presunção relativa de certeza e liquidez, tal presunção esmaece em razão da inexistência de qualquer imputação na execução fiscal que não seja o simples inadimplemento dos tributos executados.
4. Diante da inexistência de legitimidade passiva ad causam para responsabilização solidária da sócia administradora que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, III) correta a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal ajuizada em seu desfavor.
5. A inclusão indevida do nome da sócia administrador em dívida ativa constitui violação aos seus direitos de personalidade, cujo dano se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente do próprio registro.
6. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5000,00 atende aos referidos critérios.
7 Recurso conhecido e desprovido.